Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700623-94.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEILTON DA SILVA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSEILTON DA SILVA ALVES, contra o acórdão n. 1754154, exarado sob o ID 51487560, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51868339, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 16:21:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora